Tribunal: TJES
Processo: 0001273-57.2022.8.08.0062
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001273-57.2022.8.08.0062
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICENTE DA ANUNCIACAO FERREIRA
AGRAVADO: JOSE CARLOS FARIAS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001273-57.2022.8.08.0062

AGRAVANTE:

VICENTE DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA

AGRAVADO(S):

JOSÉ CARLOS FARIAS E VERA LÚCIA DIAS DA CONCEIÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA, no intuito de reformar a decisão acostada no Id. 19351633, que, proferida no curso da
Ação de Dano Infecto baseado no direito de vizinhança
ajuizada em face de JOSÉ CARLOS FARIAS e VERA LÚCIA DIAS DA CONCEIÇÃO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 3973332), o Agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o consequente provimento do mesmo, sob o argumento de que, em síntese: (i) a Comarca de Piúma conta com a Defensoria Pública e que não impugnou a nomeação de defensor dativo na audiência de justificação, por acreditar que o causídico havia sido nomeado somente para o ato; (ii) que após a pavimentação da rua, realizada acima do nível do seu imóvel, sem a construção de galerias de água pluvial, verificam-se com frequência a ocorrência de alagamentos em razão das chuvas; (iii) sua residência encontra-se em terreno com três imóveis abrangidos por uma área comum (beco), utilizado por todos os moradores como passagem e trânsito de objetos e como escoadouro das águas pluviais para o rio Piúma; (iv) na referida área o agravado construiu um muro e, por sua vez, a agravada aproveitando-se da construção, obstruiu o beco com inservíveis e galinheiro; (v) a rede de esgoto de sua residência encontra-se sobrecarregada, possivelmente, por conexão clandestina advinda da residência da agravada.

Constam dos autos originários que o Agravante reside em imóvel edificado em terreno que abrange outras duas residências, as quais margeiam área comum (beco), que, por sua vez, dá acesso tanto aos imóveis quanto, em seu término, ao rio Piúma, razão pela qual a referida área serve também para escoamento das águas pluviais. Narra o autor, que o Agravado José Carlos Farias ergueu muro responsável por obstruir a passagem, fato esse que estaria lhe ocasionando diversos prejuízos, sobretudo em épocas de chuvas quando há o aumento da incidência de inundações.

Diante desse quadro, o Agravante ajuizou a demanda de origem requerendo em tutela de urgência
a condenação do requerido em obrigação de fazer consistente na derrubada do muro erguido na área comum (beco) do imóvel do requerente, bem como para que se abstenham os requeridos de praticar qualquer ato espoliativo que embarace a passagem do demandante, notadamente das águas pluviais, sob pena de pagamento de multa diária. Outrossim, requereu a intimação da requerida para que esclarecesse se a rede de esgoto de sua residência encontra-se isolada da rede pertencente à residência do requerente e, em caso positivo, que fosse determinada a imediata remoção.

Por sua vez, a Magistrada
a quo
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Inicialmente, cumpre destacar que foi designada audiência de justificação na forma do Art. 300, § 2º, do CPC. E, naquele ato buscou-se a conciliação entre as partes, sem êxito.

Na mesma oportunidade, designei
INSPEÇÃO IN LOCO
, conforme possibilita o Art. 481 do CPC.

Na data de ontem (09.11.2022), acompanhada das partes e seus advogados, compareci ao local objeto da lide.

Conforme fotografias que seguem anexadas, verifica-se que no local existem três imóveis, sendo um do autor, um da requerida Vera Lucia e outro do requerido José Carlos.

Trata-se de imóvel de construção simples, humilde, à beira do rio, como tantos outros imóveis na comarca de Piúma.

De fato existe uma passagem de terras “beco” que liga à frente da rua até as margens do rio, e os três imóveis aqui narrados margeiam esse espaço. E, ao lado direito de quem olha da rua para o imóvel, existe um terreno baldio, onde há acumulo de lixo e entulhos.

Percebe-se também que existe um declive do terreno objeto da lide com relação à rua, o que possibilita a passagem da água da chuva até o rio, que se acumula em razão da ausência de escoamento/manilhamento.

Feitas tais considerações, passo à análise do pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA.

No que se refere a tutela de urgência, sob a égide do juízo de cognição sumária que esta fase processual contempla, cumpre a verificação da presença dos requisitos trazidos pelo
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se da leitura da norma em destaque que para concessão da tutela provisória de urgência é necessária a reunião de três condições, quais sejam:
i)
a probabilidade do direito,
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a
iii)
reversibilidade do provimento.

No caso dos autos,
não

restam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

No que se refere a

probabilidade do direito
há de se esclarecer que, embora o pedido seja de passagem das águas pluviais para esgotamento no rio, a questão vai além, já que cabe ao ente municipal a manutenção dos sistemas de escoamento das águas pluviais e esgotamento sanitário no seu território, sendo que tal obrigação é decorrência do que, cogentemente, preceituam o art. 23, inciso IX, da CF/88, o art. 2º, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, da Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) e o art. 2º, incisos III e IV, da Lei Federal nº 11.445/07 (Lei do Saneamento Básico). Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a possibilidade do direito com relação ao pedido de escoamento.

Assim, é inviável a permissão e/ou manutenção de que toda água acumulada na rua passe por dentro do imóvel dos requeridos e também do autor.

Como já mencionado, os imóveis são simples, pequenos, e tomados pela umidade do local. Deferir o pedido em questão põe em risco a estrutura dos imóveis que, diga-se de passagem, quase não existe e, pior, põe em risco a própria integridade física dos moradores.

A solução do que se requer nos autos vai além dos pedidos aqui constantes. Trata-se de política pública a ser trabalhada pelos entes públicos.

Ademais, outro impeditivo ao deferimento do pedido antecipatório é a
irreversibilidade da medida
de
derrubada do muro que o requerido José Carlos ergueu, supostamente, na área comum.

Em relação ao
perigo de dano ou risco útil do processo
também não resta evidenciado unicamente ao autor, ao reverso, os fatos narrados nestes autos, se comprovados, prejudicam todas as partes e, como já dito, trata-se de questão afeta à responsabilidade de ente público.

Ante o exposto, com respaldo nas normas processuais acima elencadas
,

INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada.

Considerando a situação constatada na inspeção in loco,
OFICIE-SE
ao Município de Piúma,
na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito
, para ciência dos fatos narrados pelas partes e enfrentados por toda a comunidade do bairro Piuminas, bem como para que tome as providências cabíveis a fim de extinguir ou minimizar a situação existente no local, devendo encaminhar relatório a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias,
sem prejuízo do ajuizamento de demandas judiciais pelos interessados
.

Como constatado, o juízo primevo, analisando o quadro fático-probatório dos autos, indeferiu, em análise preambular, a tutela provisória. Nesse passo, conforme anteriormente manifestado, há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir ser inviável “a
permissão e/ou manutenção de que toda água acumulada na rua passe por dentro do imóvel dos requeridos e também do autor”.

Destaque-se, outrossim que, após inspeção judicial
in loco
, a juíza primeva consignou que, em razão da simplória condição dos imóveis, deferir o pedido pode prejudicar a própria estrutura das edificações, colocando em risco a própria integridade física dos moradores.

Com relação ao pleito de intimação da requerida para esclarecer se sua rede de esgoto encontra-se isolada da rede do autor, bem como de posterior remoção em caso positivo, constato que a decisão (ID 20262833), em sede de embargos de declaração, acolheu o pedido ao determinar a intimação da ré para proceder ao esclarecimento pretendido, restando ao juízo
a quo
a apreciação de eventual manifestação da parte requerida, sob pena de supressão instância.

Por derradeiro, quanto ao requerimento para rever a nomeação de advogado dativo à agravada, a decisão proferida no plantão judiciário deste e. TJES, de autoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, exauriu o tema, fazendo-o, nos seguintes termos:

Ademais, o fato de a agravada estar assistida por defensor dativo ou pela Defensoria Pública, em nada influencia em eventual direito do ora agravante, sendo certo que o maior interessado em ver a agravada assistida por defensor público é o Estado do Espírito Santo, que não faz parte do processo, já que é o responsável pelo pagamento dos honorários ao defensor dativo nomeado e pela remuneração dos defensores públicos.

Não bastasse, verifica-se da ata da audiência de justificação que a douta Magistrada, na oportunidade, nomeou o causídico como defensor dativo e não defensor ad hoc (somente para o ato), de modo que caso entendesse irregular, a defesa do agravante deveria ter impugnado a nomeação no ato, o que não ocorreu.

A partir dessas considerações, depois de aferir a pretensão deduzida pelo Agravante com os fundamentos expostos no
decisum
agravado, entendo que a decisão que concede ou denega pedido de antecipação de tutela é adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do seu bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva prescrita no art. 300 do CPC, de modo que este
decisum
só deve ser alterado quando eivado de patente ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade, o que não é o caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL.CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO, EM PRAZORAZOÁVEL, DAS EMBALAGENS DE PRODUTOS POSSÍVEIS DE SEREM CONFUNDIDASCOM AS UTILIZADAS POR MARCA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DEPROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A antecipação de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente confira proteção ao bem jurídico tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo. [...] (AgRg no Ag 658.931/SC, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011) 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1306690 SP 2011/0245390-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2012).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE DANO INFECTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Como constatado, o juízo primevo, analisando o quadro fático-probatório dos autos, indeferiu, em análise preambular, a tutela provisória. Nesse passo, conforme anteriormente manifestado, há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir ser inviável “a
permissão e/ou manutenção de que toda água acumulada na rua passe por dentro do imóvel dos requeridos e também do autor”.

2.

Destaque-se, outrossim que, após inspeção judicial
in loco
, a juíza primeva consignou que, em razão da simplória condição dos imóveis, deferir o pedido pode colocar em risco a sua estrutura, colocando em risco a própria integridade física dos moradores.

3.

Com relação ao pleito de intimação da requerida para esclarecer se sua rede de esgoto encontra-se isolada da rede do autor, bem como de posterior remoção em caso positivo, constato que a decisão (ID 20262833), em sede de embargos de declaração, acolheu o pedido ao determinar a intimação da ré para que esclareça se utiliza a rede de esgoto do autor.

4.

“Verifica-se da ata da audiência de justificação que a douta Magistrada, na oportunidade, nomeou o causídico como defensor dativo e não defensor
ad hoc
(somente para o ato), de modo que caso entendesse irregular, a defesa do agravante deveria ter impugnado a nomeação no ato, o que não ocorreu”.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.